Tribunal: TJES
Processo: 5028914-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028914-49.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO PELO PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM R$ 12.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DE MORA A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON ao valor de R$ 12.000,00 em razão de infração de não comparecimento da empresa apelante à audiência de conciliação, referente ao processo administrativo originado por reclamação de consumidor. A sentença também distribuiu os ônus sucumbenciais de forma "pro rata".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação da empresa apelante cumpre o princípio da dialeticidade; (ii) avaliar a adequação do valor da multa administrativa, sua correção monetária e juros de mora, bem como a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois a apelação traz fundamentação suficiente para combater a sentença, conforme entendimento consolidado do STJ que admite a reprodução de argumentos recursais desde que impugnem adequadamente o julgado.

A multa administrativa encontra amparo no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e foi corretamente aplicada, tendo sido reduzida pela sentença de origem com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor da multa de R$ 12.000,00 é mantido, pois atende aos critérios de gravidade da infração, vantagem auferida pela empresa e sua condição econômica, conforme o art. 57 do CDC e jurisprudência do TJES.

A correção monetária deve incidir a partir da data de publicação da sentença que reduziu a multa, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora de 1% ao mês a partir da constituição em mora, que ocorre no primeiro dia útil após o vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

Os ônus sucumbenciais foram corretamente distribuídos de forma "pro rata" pelo magistrado sentenciante, considerando a sucumbência recíproca entre as partes, não cabendo a Empresa embargante arcar com a totalidade das custas processuais.

Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em favor do Município de Vitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa embargante desprovido. Recurso do Município de Vitória parcialmente provido para determinar que a correção monetária da multa incida desde a data de publicação da sentença que a reduziu, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora de 1% ao mês a partir da constituição em mora.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade não é violado quando o recurso contém fundamentação suficiente para impugnar os fundamentos da sentença.

A multa administrativa fixada pelo PROCON deve ser mantida quando respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa infratora. Caso seja verificada a desproporcionalidade é possível ao Poder Judiciário reduzir a multa segundo os referidos princípios.

A correção monetária sobre multa administrativa incide a partir da publicação da sentença que a reduziu, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora a partir da constituição em mora, que se dá no primeiro dia útil subsequente ao vencimento da obrigação de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 56, I, e 57; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.573.573/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2016; TJES, AC 024110379286, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 28.08.2018; TJES, EDcl AC 024151570256, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 14.12.2021; TJES, AC 5000032-82.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 09.01.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028914-49.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO DA SILVA BRAGA - RS49150, DIOWANIA DE JESUS SANTOS FERREIRA - RS84961
APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA, MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O
apelado
Município de Vitória
suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Dessa forma, considerado que a parte
apelante
sustentou em seu recurso
a inexigibilidade da CDA e subsidiariamente a redução do valor da multa
, não obstante a sentença tenha concluído
na manutenção da CDA e ter reduzido a multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Diante do exposto
,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

O processo administrativo n.
7671192/2018
originou-se no PROCON e serviu de base para expedição de CDA
n. 2120/2022
no valor de R$ 26.522,96
objeto desta demanda teve como
fundamento
a reclamação formulada por consumidor

por suposta lesão
e que gerou a infração por desobediência ao não comparecer em audiência de conciliação designada pelo PROCON
.
Assim, foi aplicada multa administrativa, a qual foi reduzida
à R$ 12.000,00
pela sentença de origem, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Adianto que analisarei os recursos conjuntamente em razão da similaridade das matérias. Pois bem.

Adotando os critérios da sentença, e os fundamentos dos recursos para reforma do
decisum
, entendo estar devidamente embasada a reclamação no Código de Defesa do Consumidor em seu art. 56, I, onde prevê a sanção de multa administrativa para as infrações contra o consumidor:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I -
multa
;

Além de o art. 57 do mesmo diploma especificar os fatores pelos quais a multa será mensurada, senão vejamos:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
(grifei)

Assim,
na
realidade, a decisão a que alude
a
empresa
está devidamente fundamentada
e amparada
também
no
Decreto
nº
2.181/97
.
Contudo, em relação a
dosimetria da multa,
embora utilizados os
critérios
legais
pela legislação
,
entendo
possível

o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

Assi
m
, não vejo razões para acolher o recurso do
Município de Vitória
objetivando o restabelecimento do valor da multa fixad
a
administrativamente
e tampouco o recurso d
a
empresa

com vias de
redução
ainda mais
da multa, notadamente porque
a
configurada está
a infração se mostra

pela

atitude da
empresa em não comparecer à audiência de conciliação.

D
esta forma,
considerando que
a quantia
fixad
a
pelo juízo singular mostra-se
ainda
proporcional e
razoável
,
entendo que
a mesma não merece retorque
.
Assim, pelas peculiaridades do caso, entendo que
a redução do valor
da multa

é suficiente para punir
a

empresa
,
especialmente pelo
nível de gravidade da conduta reprimida, da capacidade econômica do
embargante
e da vantagem oriunda
pela
prática do gênero,
envolvendo ferimento aos direitos básicos dos consumidores.

Segue aresto:

II.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III. A imposição de valores diminutos, sobretudo para empresas de grande porte, não tem o condão de atingir a finalidade a que se destina a atuação direta do PROCON, representando verdadeiro incentivo à atuação descompromissada e irresponsável de determinadas empresas no cenário nacional, o que se mostra, infelizmente, muito comum. IV. Na hipótese, diante da condição econômica de grande monta da multinacional fornecedora e da reprovabilidade de sua conduta, consubstanciada na cobrança indevida seguida de negativação do consumidor nos cadastros de inadimplentes, bem como de sua manifesta negligência em sanar o equívoco mesmo após ter sido, por diversas vezes, acionada pelo usuário, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON na quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
. (TJES, Classe: Apelação, 024110379286, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018).

Em relação a correção monetária e juros de mora, entendo que deve ser alterada em parte na medida que sobre o tema esta Câmara já se manifesotu, sob Relatoria da Desembargadora Janete Vargas Simões:
(Embargos de Declaração Cível Apelação no 024151570256, Relatora DES.a: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/12/2021, DJe: 09/02/2022), a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverá ser devidamente corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)].

Quanto aos ônus sucumbenciais, entendo ter sido adequadamente distribuído pelo magistrado sentenciante de forma “
pro rata
”
, não havendo que se falar em sucumbência mínima do ente municipal, se a multa restou reduzida.

Ademais, não merece prosperar a alegação do Município no sentido de que a empresa deve arcar com a integralidade das custas, na medida que considerando a sucumbência recíproca, o Município tem que ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. Nesse sentido:

[...] III -
Na presente hipótese, observa-se no id. 1427785 que o embargado pagou as custas iniciais, de modo que, com o reconhecimento da sucumbência recíproca, deverá o município embargante ressarcir tal despesa, na proporção da sua sucumbência.
Data: 09/01/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000032-82.2019.8.08.0024. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s

para

NEGAR

provimento
ao recurso d
e

Movida Locação de Veículos S/A

e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso d
o Município de Vitória
,
tão somente
para que

a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$
12
.000,00 (
doze
mil reais),
deverá

incidir
correção monetária desde a data de publicação d
a sentença
que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração,
a partir da constituição em mora
[primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
].

Com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
MAJORO

os honorários advocatícios

em
0
1
% (
um
por cento)
em favor d
o

M
unicípio de Vitória.

É como voto.

1
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.